Tribunal: TJMT
Processo: 1013956-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013956-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIMAS ANTONIO DA SILVA - CPF: 284.141.441-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARTINS GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 378.300.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
-
PROCESSO SELETIVO DE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1040258-02.2018.8.11.0041 impetrado por DIMAS ANTONIO DA SILVA contra ato do presidente da Comissão Eleitoral Estadual do Processo Seletivo de Diretor da Unidade Escolar no âmbito da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, concedeu liminar determinando o deferimento da inscrição do impetrante em processo seletivo de diretor da Unidade Escolar Estadual Professor Ulisses Cuiabano.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que a admissão do ora agravado, pleiteante de um terceiro mandato, como participante do atual processo seletivo de diretor da unidade educacional mencionada malfere o disposto na Portaria Estadual n. 551/2018/GS/SEDUC/ MT que, em seu art. 14, limita aos pleiteantes do cargo apenas uma recondução em mandato consecutivo, não podendo haver um terceiro.

No mais, afirma que a manutenção da interlocutória contrasta-se com as disposições legais limitadoras da concessão de tutela antecipada em sede de mandado de segurança (art. 7o, § 2o, da Lei Federal n. 12.016, de 2019; art. 1o, da Lei Federal n. 8.437, de 1992, e arts. 1o e 2o-B, da Lei Federal n. 9.494, de 1997).

Com isso, pediu o provimento do agravo para que seja anulada a decisão interlocutória atacada.

Foi postergado a deliberação sobre o pedido de efeito ativo, para após a apresentação das contrarrazões (Id. 8229113).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que requereu a confirmação da decisão proferida pelo Juízo singular (Id. 8528573).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (Id. 10504454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1040258-02.2018.8.11.0041 impetrado por DIMAS ANTONIO DA SILVA contra ato do presidente da Comissão Eleitoral Estadual do Processo Seletivo de Diretor da Unidade Escolar no âmbito da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, concedeu liminar determinando o deferimento da inscrição do impetrante em processo seletivo de diretor da Unidade Escolar Estadual Professor Ulisses Cuiabano.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde recebeu o no 1040258-02.2018.8.11.0041

e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 24/07/2020, publicada no DJe 28/07/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020